Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravada/executada.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC.
5. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC.
6. Recurso conhecido, provimento negado.